Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processual civil. Ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais. Autora. Pessoa jurídica. Cooperativa. Gratuidade de justiça. Postulação. Demonstração de hipossuficiência financeira. Ausência. Documentação apresentada. Insuficiência. Emenda à inicial. Assinalação de prazo. Colação de documentos comprobatórios ou recolhimento das custas processuais. Inércia. Provimento terminativo. Falta de pressuposto de procedibilidade. Apelação. Renovação da salvaguarda processual. Gratuidade. Deferimento. Inviabilidade. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade assegurada exclusivamente ao instrumento firmado por pessoa natural (cpc, art. 99, §3o). Documentos aptos a comprovarem situação financeira. Não apresentação. situação financeira não evidenciada. Gratuidade negada. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (cpc, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Contrarrazões. Litigância de má-fé. Não configuração. Apelação conhecida e desprovida. Sentença terminativa mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de ação revisional, indeferira a inicial e extinguira o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, ao estofo de que, conquanto regularmente intimada a autora para emendar a inicial e comprovar sua condição de miserabilidade econômico-financeira, ou, alternativamente, promover o recolhimento das custas iniciais, não acudira a quaisquer das determinações judiciais que lhe foram endereçadas.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da sentença que colocara termo ao processo, sem resolução do mérito, impondo fim à ação aviada pela apelante, diante do não atendimento à determinação de comprovação de situação econômica passível de respaldar a concessão do benefício da gratuidade de justiça por ela vindicado ou de recolhimento das custas iniciais.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, e, conquanto a pessoa jurídica possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural, compreensão que alcança, inclusive, as entidades constituídas sob a forma de associação ou sociedade civil sem fins lucrativos (CPC, art. 99, §3o).
5. Conquanto a pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativa possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a salvaguarda demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio das despesas decorrentes da ação que maneja, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua atual situação é financeiramente periclitante a ponto de não dispor de recursos sequer para o custeio das despesas inerentes às ações em que está envolvida, o benefício da gratuidade judiciária não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao Judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência.
6. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.